Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-32.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE OBSERVADA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
3. Configura indevida inovação recursal o pedido de produção de prova pericial, se o pleito não foi deduzido na contestação. Se o pedido não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os arts. 329, 1.013 e 1.014, do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nessa parte.
4. O relato das partes, o registro da ocorrência e as fotografias dos veículos envolvidos no acidente mostram que a recorrente ao realizar a conversão à direita, atingiu a lateral esquerda do veículo da parte recorrida,
5. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima. Na hipótese, as notas fiscais das peças e serviços guardam simetria com o orçamento prévio e as avarias evidenciadas nas fotografias.
6. Tratando-se de veículo seminovo (2023), mostra-se legítima a recusa do proprietário de autorizar o conserto em oficina não autorizada da marca, com utilização de peças não originais.
7. O valor da condenação será corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação. A partir da citação, juros de mora e correção monetária serão calculados por meio da taxa Selic, como fator único de atualização da dívida.
8. Eventual pedido de parcelamento do débito deve ser deduzido na fase de cumprimento da sentença, quando então o juiz condutor do feito analisará a sua viabilidade.
9. Recurso conhecido em parte. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.